Tribunal: TJDFT
Processo: 0704780-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. EXISTÊNCIA. RESCISÃO DO CONTRATO. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. MERO CUMPRIMENTO VICIOSO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Ao considerar-se que “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (art. 2o do CDC), e, examinadas as narrativas das partes, verifica-se ser incontestável a existência relação jurídica de consumo envolvendo as partes. A demandada é revendedora de automóveis usados, ou seja, atua no mercado como fornecedora de veículos usados nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
2. Os vícios redibitórios estão previstos no artigo 441 do Código Civil, nos seguintes termos: “A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.” No mesmo sentido, o artigo 18 da Lei no. 8.078/90, que assegura ao consumidor diversas alternativas no caso de aquisição de produto viciado, dentre as quais a devolução do valor pago corrigido. No caso em apreço, os defeitos apresentados no veículo são considerados vícios ocultos, existentes ao tempo do negócio jurídico e que resultou no comprometimento da finalidade ou destinação da coisa
3. Aquele que compra um veículo nutre a legítima expectativa de desfrutar do bem sem incidentes. Foge à razoabilidade o automóvel passar por manutenção em poucos dias após a aquisição. É irrelevante o fato do contrato de compra e venda compreender veículo usado. As reiteradas idas à oficina para reparos e a falta de solução aos problemas apontados justificam a rescisão contratual e retorno das partes ao status quo ante.
4. O mero descumprimento ou o cumprimento imperfeito do contrato não caracteriza dano moral. Na hipótese, a venda do automóvel com vício redibitório não enseja por si só em dano imaterial. Esses estão atrelados a direitos da personalidade e por isso merecedores de especial proteção. Situação não revelada no caso concreto.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.